Tribunal: TCU
Processo: 017.880/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Claudinei Aparecido Araújo da Silva, na condição de Presidente da Cooperativa de Trabalho da Reforma Agrária do Distrito Federal e Entorno - COOTRADFE, e da própria Cooperativa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos em virtude da falta de cumprimento total do convênio CRT/DF 19.000/2003, Siafi 488002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em desfavor de Claudinei Aparecido Araújo da Silva e da Cooperativa de Trabalho da Reforma Agrária do Distrito Federal e Entorno (COOTRADFE), em razão da impugnação total das despesas pagas com recursos do convênio CRT/DF 19.000/2003 (Siafi 488002); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar Claudinei Aparecido Araújo da Silva (XXX.346.726-XX) e Cooperativa de Trabalho da Reforma Agrária do Distrito Federal e Entorno - COOTRADFE (06.011.937/0001-49) revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Claudinei Aparecido Araújo da Silva e da Cooperativa de Trabalho da Reforma Agrária do Distrito Federal e Entorno- COOTRADFE, condenando-os ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2004 109.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar , se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção de medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.